Tribunal: TJES
Processo: 5010674-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010674-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALIDA KRIGUER ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. A sentença de origem aplicou o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, considerando o título como Cédula de Crédito Bancário. A Apelante, por sua vez, sustenta que se trata de contrato de financiamento padrão, cujo prazo prescricional é quinquenal, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à execução do contrato firmado entre as partes, considerando sua natureza jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é lastreada em contrato de empréstimo, não constituindo Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual não se aplica o prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra.

O contrato de empréstimo configura título executivo extrajudicial, sujeito ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

O prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela, ocorrido em 01/12/2017, não havendo, assim, a fluência do prazo quinquenal na data do ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para execução de contrato de empréstimo é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A Lei Uniforme de Genebra não se aplica a contratos de empréstimo, salvo quando configurados como cédulas de crédito bancário ou outros títulos típicos previstos na legislação especial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 00008397520068110020, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 07/08/2024; TJSC, Apelação nº 0500960-73.2012.8.24.0020, Rel. Guilherme Nunes Born, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010674-71.2021.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ALIDA KRIGUER ROSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 9839761 (integrada pela Decisão de ID 9839765), por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “
Ação de Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada pela Dacasa Financeira S/A em desfavor de Alida Kriguer Rosa, declarou a prescrição da pretensão do direito autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9839767) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição, uma vez que:
(i)
o título executado não se trata de cédula de crédito bancário, tal qual considerou o Magistrado sentenciante, mas sim contrato de financiamento padrão, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º do Código Civil;
(ii)
o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), o qual prevê prazo prescricional trienal, somente se aplica às letras de câmbio e notas promissórias;
(iii)
o contrato não preenche os requisitos formais de uma cédula de crédito bancário; e
(iv)
ainda que fosse aplicável o prazo trienal, o período foi suspenso temporariamente pela Lei nº 14.010/2020 devido à pandemia de COVID-19, afetando o cálculo da prescrição.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Conforme brevemente relatado, a parte autora, ora Apelante, ajuizou “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de Alida Kriguer Rosa objetivando a satisfação da quantia de R$ 5.250,84 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

O Magistrado
“a quo”
considerou que a relação jurídica existente entre as partes restou consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário que, nos termos da Lei Uniforme de Genebra n.º 57.663/66, possui o prazo prescricional de 03 (três) anos.

A despeito, contudo, é possível constatar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é lastreada em contrato de empréstimo (ID 9839748), referente à quantia de R$ 5.250,84 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), a ser paga em 12 (doze) parcelas de R$ 437,57 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento da primeira parcela em 01/12/2016 e da última em 01/12/2017 (ID 9839747).

Portanto, trata-se de instrumento particular com dívida líquida e certa, não se sujeitando ao prazo prescricional de 03 (três) anos da lei especial, mas sim ao prazo de 05 (cinco) anos previsto no Código Civil.

Destaco que em hipótese idêntica à dos presentes autos – Apelação Cível nº 5019580-50.2021.8.08.0048, da qual fui Relator, mas cujo acórdão ainda se encontra pendente de publicação – envolvendo o mesmo tipo de contrato firmado também com a Dacasa Financeira, me manifestei no mesmo sentido, reconhecendo o prazo de prescrição quinquenal.

Da jurisprudência pátria extraem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DEMORA NA CITAÇÃO QUE SE EFETIVOU MAIS DE 16 ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008397520068110020, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE QUE SE DÁ COM BASE NOS CONTRATOS QUE FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO, NÃO HAVENDO OUTRO ADITIVO SENÃO AQUELE FIRMADO EM 04/08/1995.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CINCO ANOS).
EXEGESE DO ARTIGO 206, § 5, I, DO CÓDIGO CIVIL. [...] (TJSC - Apelação: 0500960-73.2012.8.24.0020, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Considerando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, bem como o início de sua fluência em 01/12/2017 (data do vencimento da última parcela), não há que se falar em prescrição na presente hipótese, tendo o D. Magistrado
a quo
incorrido em
error in judicando
.

Face o exposto,

sem maiores delongas,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.